Tribunal: TJBA
Processo: 0001160-03.2014.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0001160-03.2014.8.05.0213 – Comarca de Ribeira do Pombal/BA Apelante/Apelado: José Vandenilson Rodrigues da Paz Defensor Público: Dr. Alexandre Cabral Rodrigues Defensor Público: Dr. Guilherme Pegoretti Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Renê Carvalho Pimentel Lima Origem: Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA CONCRETA. INALBERGAMENTO. APELAÇÃO MINISTERIAL INTERPOSTA TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO PELA PENA APLICADA QUE SE INICIA SOMENTE APÓS A CONDENAÇÃO DEFINITIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL ADSTRITA À DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO PARQUET DE VALORAÇÃO NEGATIVA, NA PRIMEIRA FASE, DOS VETORES REFERENTES À CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO PARCIAL. CULPABILIDADE ACENTUADA EM VIRTUDE DA EMBRIAGUEZ DELIBERADA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTIVAÇÃO FÚTIL DECORRENTE DO CONTEXTO. CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL (ORFANDADE, SEQUELAS FÍSICAS E PSÍQUICAS GRAVES E IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO LABORATIVO). CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS PELO DOMINUS LITIS QUE SE CONFUNDEM COM A QUALIFICADORA JÁ RECONHECIDA PELOS JURADOS, IMPEDINDO A VALORAÇÃO DA VETORIAL, SOB PENA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA RETIFICADA PARA NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS, DAS CONSEQUÊNCIAS E DA CULPABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA E REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O FECHADO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA DO JÚRI. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE, a fim de redimensionar a pena definitiva de José Vandenilson Rodrigues da Paz para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada, restando, de logo, determinado à Secretaria da Primeira Câmara Criminal que oficie o juízo de origem para que adote as providências necessárias para imediata expedição do competente mandado de prisão via BNMP 3.0. I - Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que, conforme decisão do Tribunal do Júri, condenou José Vandenilson Rodrigues da Paz à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (ID. 95556312), in verbis:“DENÚNCIA contra JOSÉ VANDENILSON RODRIGUES DA PAZ, conhecido como “NEGÃO”, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, portador do R. G. nº 362733-85, expedido pela SSP/SE, natural de Ribeira do Pombal - Bahia, nascido no dia 06.12.93, filho de José Santos da Paz e Josefa Ramos Rodrigues, residente na Fazenda Tocaia, Ribeira do Pombal — Bahia, tel: (75) 9904-4509 e AFONSO SANTANA SOUSA, conhecido como “AFONSO”, brasileiro, solteiro, sem profissão, portador do R. G. nº 11932774- 00, expedido pela SSP/BA, natural de Heliópolis - Bahia, nascido no dia 11.04.87, filho de Valmir do Nascimento Souza e Josefa de Sousa Santana, residente na Fazenda Tocaia, Ribeira do Pombal — Bahia, tel: (75) 9949-3221 , pela prática do seguinte fato delituoso: Segundo restou apurado, no dia 10 de maio de 2014, por volta das 16h30m, na BR 110, nas proximidades do KM 151,0, Ribeira do Pombal — Bahia, o primeiro denunciado conduzia a motocicleta Honda CG 150 Titan, cor cinza, placa policial DWZ 4450, tendo como garupa o segundo denunciado, momento em que atropelou, com animus necandi, a Sra. JOSEFA FERREIRA DE SANTANA, causando-lhe as lesões descritas no Relatório Médico de fl. 22, a qual, frise-se, por oportuno, ainda continua na UTI em grave situação e sem previsão de alta médica, sendo que os denunciados não conseguiram consumar seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Emerge, ainda, dos autos, que os denunciados estavam embriagados, conforme se constatou no Exame de Etilômetro de fls. 13/14 e em alguns depoimentos. Resolveram, então, trafegar pelo acostamento com o evidente intuito delitivo de “tirar fino” nos pedestres, sendo que o segundo denunciado, na condição de “garupa” ficava encarregado de abrir os braços para tombar nas vítimas, acoimado-as de surpresa, de modo a impedir qualquer reação de defesa, descortinando seu total desvalor pela vida humana. Tal qual ocorreu no caso em tela, posto que a vítima, além de estar de costas para os denunciados, trata-se de pessoa surda-muda, circunstância esta que lhe impossibilitou, completamente, de ouvir o barulho do veículo que se aproximava, razões pelas quais não foi lhe dada nenhuma oportunidade de se defender. ; Ex positis, estando o denunciado incurso nas penas do art. 121, § 2°, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, REQUER, após o recebimento e autuação da presente denúncia, que se proceda à citação para o interrogatório e enfim, para se ver processar até final pronúncia, a fim de que sejam eles submetidos a julgamento pelo Juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o Egrégio Tribunal do Júri, notificando-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas para virem depor em Juízo, em dia e hora designados, sob as penas da Lei”. (sic). Registre-se que, em face da não localização do corréu AFONSO SANTANA SOUSA, foi determinada sua citação editalícia (ID. 95556796) e, ante à ausência de manifestação, foram suspensos o processo e o prazo prescricional em relação a ele e, outrossim, determinado o desmembramento do feito (ID. 95556809). III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 95557743), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 95557751), a declaração de extinção da punibilidade, porquanto o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos e, com a incidência da causa de redução do art. 115 do Código Penal, já teria se operado a prescrição entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, considerando a pena concreta. IV - Também inconformado, o Ministério Público manejou Recurso de Apelação (ID. 95557743), pleiteando, em suas razões (ID. 95557749), a reforma da dosimetria da pena, a fim de que sejam valorados negativamente os vetoriais judiciais do art. 59 do Código Penal (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências) e, outrossim, que a fração de redução pela tentativa seja aplicada no seu patamar mínimo. V - De início, não merece prosperar a tese defensiva de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal, com lastro nas penas fixadas no édito condenatório. Isso porque, tendo o Ministério Público recorrido tempestivamente da sentença prolatada, especialmente com o fim de majorar as sanções impostas na origem, verifica-se não haver estabilização do quantum de reprimenda definitiva aplicada ao Apelante, sendo inviável, portanto, a incidência do art. 110, § 1º, do Código Penal, que disciplina a contagem do prazo prescricional, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, com base na pena em concreto. Logo, pendente o trânsito em julgado do decisio condenatório para a acusação, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com esteio nas penas concretamente fixadas pela Juíza a quo, seja na modalidade retroativa (entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da pronúncia ou da sentença), seja na modalidade intercorrente (a partir da publicação da sentença), restando rejeitado o pleito do réu. VI - No mérito, em que pese a ausência de irresignação dos recorrentes nesse sentido, impende consignar que a autoria e materialidade delitivas encontram-se devidamente demonstradas pelas provas acostadas ao caderno processual, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 95556313 – Págs. 02/05), o Relatório Médico (ID. 95556769); e os depoimentos de Maria Nilza Ferreira de Santana, Ruan Pereira de Santana e Adalto Ferreira de Santana, testemunhas arroladas pelo Ministério Público (ID. 95557743 – Pje Mídias). VII - O recurso ministerial cinge-se a questionar as reprimendas impostas pelo Juízo de primeiro grau, pretendendo a exasperação da pena-base e a aplicação do redutor da tentativa na fração mínima. In casu, havendo apenas uma qualificadora reconhecida pelos Jurados, o acusado foi condenado pelo crime de homicídio na forma qualificada, cuja pena abstratamente cominada pelo legislador é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). Da atenta leitura da sentença, constata-se que, na primeira fase da dosimetria, à luz do art. 59 do Código Penal, o Magistrado de origem não reconheceu qualquer circunstância desabonadora. Nesse ponto, o Ministério Público pugna pela valoração negativa da culpabilidade (ingeriu bebida alcoólica voluntariamente e conduziu motocicleta com os sentidos alterados, pelo acostamento da rodovia); das circunstâncias (a vítima, surda-muda, estava de costas para o veículo, impossibilitada de perceber a aproximação do réu, além de crianças e familiares estarem presentes na ocasião); dos motivos (mero deleite, diversão mórbida, ou mesmo desprezo pela integridade de terceiros, como demonstra o comportamento de “tirar fino” nos pedestres); e das consequências (a ofendida sofreu trauma craniano, fraturas múltiplas, ficou vários dias hospitalizada, tornou-se uma pessoa agressiva, com perda de memória e parou de trabalhar, tendo que ir morar com a genitora de 70 anos de idade, deixando desamparados os filhos menores e o companheiro). Por outro lado, observa-se que o Sentenciante aplicou a causa de diminuição pela tentativa na fração de 1/2, considerando o iter criminis percorrido. O Parquet, ao seu turno, pugna pelo recrudescimento do redutor, para fixação no mínimo previsto legalmente (1/3). VIII - A pretensão ministerial merece parcial acolhimento. A priori, é mister destacar que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público assim disseram na instrução judicial (ID. 95557743 e Pje Mídias). Por sua vez, interrogado, o denunciado admitiu a ocorrência da colisão e que havia ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, assim como afirmou que o seu colega, o “garupa”, estendeu o braço para tentar encostar nas pessoas (ID. 95557743 e Pje Mídias). A princípio, do exposto alhures, salienta-se que a culpabilidade deve ser negativada diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta. Isso porque o réu não apenas ingeriu bebida alcoólica voluntariamente antes de pilotar, mas, utilizando-se do veículo como instrumento recreativo, atingiu a vítima após invadir o acostamento de uma reta sem obstáculos, local de presumida segurança para pedestres e na presença de crianças e idosos (sobrinho e mãe da vítima), ampliando o desvalor da ação e denotando nítido desrespeito à vida humana. No que tange aos motivos, a prova testemunhal e a confissão indicam que o crime foi impulsionado por mero deleite ou futilidade. A tentativa de tocar nos pedestres por mero divertimento, transformando o trânsito em um campo de manobras arriscadas contra terceiros, revela uma motivação abjeta. Essa desproporção entre a causa da ação e o resultado pretendido demonstra uma razão de fato que transcende ao tipo penal e, por não ser inerente ao tipo nem reconhecida nas demais etapas da dosimetria, deve ser valorado negativamente Quanto às consequências do crime, o impacto transcendeu ao resultado ordinário de uma tentativa de homicídio. Os depoimentos confirmam que a vítima sofreu significativamente nos seus últimos meses de sobrevida: perdeu a memória, deixou de reconhecer os próprios filhos, tornou-se totalmente dependente de terceiros para atos básicos e desenvolveu distúrbios mentais severos. A desestruturação familiar e a invalidez permanente de uma provedora, que deixou de exercer atividade laborativa e passou a viver “como uma criança”, são fundamentos idôneos e concretos para a negativação desse vetorial. Assim, torna-se imperioso o reconhecimento das três circunstâncias judiciais aludidas. IX - Contudo, não assiste razão ao dominus litis no tocante à negativação das circunstâncias do crime, porquanto se confundem com os elementos da qualificadora. O MP argumenta, em suas razões, que as circunstâncias do fato são desfavoráveis porque a vítima era “surda-muda e estava de costas para o veículo, impossibilitada de perceber a aproximação”. Ocorre que os jurados reconheceram, no 5º quesito (ID. 95557743, Pág. 25), a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121, consistente em “recurso que dificulte ou torne impossível a defesa”. Vê-se, portanto, que fundamenta-se exatamente no elemento surpresa ou na incapacidade de reação da vítima, de modo que, se o Conselho de Sentença (Júri) já utilizou o fato de ela estar de costas e ser vulnerável para qualificar o crime, o Sentenciante não pode usar esse mesmo fato para aumentar a pena-base na primeira fase. Destarte, aplicando-se cada vetorial valorado à razão de 1/8 entre os intervalos mínimo e máximo do preceito secundário, redimensiona-se a pena-base para o patamar de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Na segunda etapa, ressalta-se que o réu admitiu a prática da conduta típica e tal circunstância abranda a pena independentemente de influir na convicção do julgador (Tema 1.194 do STJ). Assim, incidem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I e II, “d”, do CP), na fração de 1/6 cada, pelo que a pena será reduzida para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Por fim, assiste razão ao MP quanto à aplicação da fração mínima de redução da tentativa (1/3). O critério para essa escolha é o iter criminis percorrido: quanto mais o agente se aproxima da consumação, menor deve ser a redução. No caso, o resultado morte apenas não ocorreu por circunstâncias alheias (socorro eficaz), visto que a vítima sofreu politraumatismo, trauma cranioencefálico e permaneceu 21 (vinte e um) dias em UTI. Dada a extrema gravidade das lesões e a proximidade real do óbito, asseverando a relevante vulneração do bem jurídico tutelado, a redução em metade se revelou desproporcional, devendo ser fixada no patamar mínimo legal. Dessa forma, considerando o redutor de 1/3 na terceira fase, a pena será estabelecida em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tornando-se definitiva pela ausência de causas de aumento. Considerando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente e o quantum de pena aplicado, nos termos do art. 33, §1º, a), e §3º do Código Penal, o regime inicial para cumprimento de pena será modificado para o fechado. X - Diante do provimento parcial do recurso ministerial e da consequente fixação do regime fechado para o cumprimento da sanção imposta pelo Conselho de Sentença, torna-se imperativa a respectiva expedição do mandado de prisão. Tal medida fundamenta-se na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 de Repercussão Geral, que assentou a constitucionalidade da execução imediata das penas aplicadas pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da condenação, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF/88). Assim, afasta-se a aplicação das regras de dispensa de custódia prévia, previstas na Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça, eis que estas são restritas aos regimes aberto e semiaberto, prevalecendo a necessidade de segregação para o início da execução da pena na hipótese vertente, restando, de logo, determinado à Secretaria da Primeira Câmara Criminal que oficie o juízo de origem para que adote as providências necessárias para imediata expedição do competente mandado de prisão via BNMP 3.0, com fulcro no art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal e no precedente vinculante do STF. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido do conhecimento dos recursos, pelo improvimento do Apelo defensivo e favorável ao provimento do Apelo ministerial. XII – RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE, a fim de redimensionar a pena definitiva de José Vandenilson Rodrigues da Paz para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada, restando, de logo, determinado à Secretaria da Primeira Câmara Criminal que oficie o juízo de origem para que adote as providências necessárias para imediata expedição do competente mandado de prisão via BNMP 3.0. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0001160-03.2014.8.05.0213, provenientes da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, em que figuram, como Apelantes/Apelados, José Vandenilson Rodrigues da Paz e o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO e, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, a fim de redimensionar a pena definitiva de José Vandenilson Rodrigues da Paz para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada, restando, de logo, determinado à Secretaria da Primeira Câmara Criminal que oficie o juízo de origem para que adote as providências necessárias para imediata expedição do competente mandado de prisão via BNMP 3.0.